Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-63.2023.8.11.0013
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004688-63.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária do serviço público de abastecimento de água contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município, determinando o fornecimento regular e ininterrupto de água potável em todos os bairros da zona urbana, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é juridicamente possível compelir judicialmente concessionária de serviço público a manter, de forma contínua, o abastecimento de água potável em todo o perímetro urbano, diante de falhas reiteradas no serviço; e (ii) se é legítima e proporcional a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de água potável, serviço público essencial, deve observar os princípios da universalização, regularidade e continuidade (CF/1988, art. 6o; Lei no 11.445/2007, arts. 2o e 40; Lei no 8.987/1995, art. 6o; CDC, arts. 14 e 22). A ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior afasta qualquer excludente de responsabilidade.

4. Restou demonstrada a prestação deficiente e intermitente, com descumprimento da obrigação legal e contratual, corroborada por provas testemunhais e documentais.

5. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é meio legítimo e proporcional para compelir ao adimplemento, especialmente diante da relevância social do bem tutelado e do histórico de descumprimento da obrigação. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a possibilidade e adequação da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O fornecimento de água potável, por se tratar de serviço público essencial, deve ser contínuo e regular, sendo ilegítima sua interrupção não justificada por caso fortuito, força maior ou necessidade técnica comprovada. 2. É legítima a fixação de multa cominatória proporcional e razoável para compelir concessionária de serviço público a cumprir obrigação de fazer relativa a serviço essencial.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAB Pontes e Lacerda Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município, na qual se postulou a condenação da concessionária ao restabelecimento e à manutenção do fornecimento regular, contínuo e ininterrupto de água potável em todos os bairros da zona urbana do Município, conforme previsto no contrato de concessão firmado entre as partes.

Irresignada, a apelante sustenta que a interrupção do serviço decorreu de fatos excepcionais e alheios à sua vontade, como oscilações na pressão do sistema e vazamentos ocultos, o que não configuraria inadimplemento contratual. Afirma que prestou os serviços de forma regular, com soluções emergenciais adequadas, e que os episódios relatados foram pontuais.

Requer, com base nesses fundamentos, a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou a redução da multa imposta, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Município de Pontes e Lacerda, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, aduzindo que o pedido de efeito suspensivo foi formulado de forma inadequada, por não ter sido observado o procedimento próprio exigido pelo art. 1.012, § 3o, do CPC, ausente, ainda, a demonstração dos requisitos para sua concessão.

No mérito, rebate as teses da concessionária, sustentando que não foram demonstradas causas excludentes da responsabilidade objetiva aplicável ao caso, tampouco justificadas as falhas reiteradas no serviço essencial de abastecimento de água. Assevera que a sanção pecuniária aplicada foi fixada de forma proporcional à gravidade da conduta omissiva, considerando a essencialidade do serviço e os transtornos causados à população.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 298636887), destacando a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de prova idônea capaz de afastá-la, sobretudo diante do impacto social gerado pela deficiência no abastecimento de água.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CAB Pontes e Lacerda Ltda., concessionária do serviço público de abastecimento de água no Município de Pontes e Lacerda, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara daquela Comarca, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ente municipal, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a apelante à obrigação de manter o fornecimento regular, contínuo e ininterrupto de água para todos os bairros da zona urbana, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de compelir judicialmente a concessionária de serviço público a manter, de forma contínua e ininterrupta, o abastecimento de água potável em todos os bairros da zona urbana do Município de Pontes e Lacerda, diante de reiteradas falhas no serviço, bem como à legalidade e adequação da imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer.

Irresignada, a concessionária sustenta, em suma, que as interrupções ocorreram por razões técnicas e situações emergenciais, de modo que não haveria ilicitude na conduta praticada, invocando permissivos legais e contratuais para justificar a descontinuidade do serviço em ocasiões excepcionais.

Alega, ainda, a impossibilidade jurídica da imposição de multa ou, alternativamente, a necessidade de sua redução, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os argumentos apresentados, contudo, não merecem guarida, conforme se passa a expor.

I – OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ÁGUA – SERVIÇO PÚBLICO – DIREITO FUNDAMENTAL – ESSENCIALIDADE À VIDA HUMANA

A prestação do serviço público de abastecimento de água potável possui natureza essencial e, por isso, submete-se aos princípios da continuidade e da regularidade, pilares que sustentam o regime jurídico das concessões públicas.

Consoante salientado pelo juízo de origem, nos termos do art. 2o, I, III e XI, da Lei no 11.445/2007, a prestação de serviços públicos de saneamento básico deve observar os princípios da universalização do acesso, da adequação à saúde pública e da regularidade e qualidade do serviço prestado, sendo a água potável elemento indispensável para assegurar o mínimo existencial em matéria de dignidade humana e saúde coletiva.

Não se trata, pois, de um serviço comum.

A água potável é bem essencial à vida, à dignidade e à saúde, constituindo-se em direito fundamental da coletividade e em dever do Estado — aqui delegado à concessionária privada — garantir a sua oferta contínua.

O magistrado sentenciante destacou com acerto que:

“
[...] o fornecimento regular, adequado e contínuo de água potável constitui serviço essencial que deve atender aos padrões de qualidade a fim de evitar danos sociais na saúde da população que repercutirão em outros serviços públicos essenciais, tais como a assistência médica e hospitalar
” (Id. 288500944 - Pág. 5).

A instrução processual, com produção de prova testemunhal e documental, evidenciou o direito da parte autora e a ausência de provas robustas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. A sentença consignou:

[...] Apesar do esforço argumentativo e probatório da requerida para demonstrar que as interrupções do fornecimento são destinadas a manutenções periódicas e/ou emergenciais, ou foram causadas por casos fortuitos ou de força maior, por breves períodos de tempo, não sobreveio aos autos melhores elucidações a respeito da existência de manutenções preventivas ou programadas, tampouco qualquer prova a respeito dos casos fortuitos ou de força maior ao longo dos anos de 2023 e 2024. Por outro lado, as provas amealhadas pela parte autora são irrefutáveis, sobretudo pela vastidão de informações, reclamações e depoimentos dos munícipes/consumidores sobre um mesmo fato comum entre eles, a falta de água por períodos consideráveis, como dias ou semanas. A mera alegação de que foram promovidos investimentos pela concessionária não isenta a condenação da parte ré pela obrigação de fornecer os serviços de modo satisfatório, sobretudo quando ainda são noticiados os mesmos problemas, a exemplo do que trouxe a testemunha RODRIGO DE SOUZA GUILLEN. Ressalto que o fornecimento regular e de forma continua é obrigação da concessionária que, no caso em análise, passados 2 anos, ainda não resolveu de forma efetiva os problemas relatados na inicial, o que não se coaduna com a responsabilidade assumida perante seus usuários, que pagam uma contraprestação para obter um serviço que esperam ser prestado com o máximo de qualidade. (Id. 288500944 - Pág. 8 e 9)

Nos termos do art. 6o, §§ 1o e 3o, da Lei Federal no 8.987/1995, c/c os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, é dever das concessionárias de serviços públicos assegurar prestação adequada, ininterrupta e eficiente dos serviços essenciais.

A Resolução ANA no 230/2024, em seu art. 39, reforça essa obrigatoriedade, prevendo que o prestador de serviços deve assegurar fornecimento contínuo e, em caso de interrupção, comunicar previamente à entidade reguladora e aos usuários, salvo em situações emergenciais.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem mantido posicionamento no sentido de que a prestação irregular, deficiente ou descontínua desse serviço configura falha grave, capaz de gerar a responsabilidade objetiva do prestador, vejamos:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Serviço de fornecimento de água. Prestação do serviço de forma deficiente. Inobservância do dever de continuidade. Responsabilidade civil objetiva. Falha na prestação de serviço essencial. Dano moral in re ipsa. Redução do valor indenizatório. Necessidade de readequação do valor às circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito questionada na lide e condenar a Concessionária à devolução dos valores indevidamente pagos pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da prestação de serviço essencial de forma ineficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a ausência de fornecimento continuo de água ao imóvel do autor, em decorrência da deficiência do sistema de abastecimento de água potável, mas que não importa em interrupção do serviço ante o envio de caminhão-pipa, configura falha na prestação do serviço para fins de caracterização da responsabilidade civil; (ii) se a prestação deficiente do serviço de fornecimento continuo de água caracteriza hipótese de dano moral in re ipsa; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral condiz com as particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de reclamação relativa à prestação de serviço público por empresa concessionária, não só a lei consumerista (CDC, art. 14), mas a própria Constituição Federal disciplina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público (CF, art. 37, § 6o).

4. A concessão de serviço público pressupõe a sua prestação de modo adequado ao pleno atendimento dos usuários, na forma do art. 6o, caput, da Lei no 8.987/95 e dos arts. 6o, X, e 22 do CDC, em que são enumeradas condições que atendam à satisfação de adequação do serviço, entre as quais se destacam a regularidade, continuidade e eficiência na sua prestação, sendo que, em caso de não cumprimento dessas obrigações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

6. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente procedente.

(TJ/MT. N.U 1005459-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Desta forma, resta clara a previsão normativa quanto à obrigatoriedade do serviço ininterrupto do abastecimento de água, sem interrupções decorrentes de deficiência nos sistemas ou capacidade inadequada, garantindo sua disponibilidade, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, salvo comprava situações emergenciais, com a devida comunicação aos usuários do serviço.

II – DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM AS INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO

A apelante ampara sua tese em dispositivos legais e contratuais que autorizam a suspensão do serviço em casos de emergência ou de necessidade técnica imperiosa, como previsto no art. 6o, §3o, I, da Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões), no art. 40 da Lei 11.445/2007, e no art. 17 do Decreto no 7.217/2010.

Todavia, não basta a mera invocação genérica desses dispositivos legais. Para que sua aplicação seja admitida em juízo, impõe-se a demonstração concreta das circunstâncias emergenciais ou técnicas excepcionais que motivaram a interrupção do serviço.

No caso em apreço, como bem observado pela r. sentença recorrida, não consta nos autos qualquer prova minimamente robusta que evidencie a ocorrência de caso fortuito ou força maior nos anos de 2023 e 2024. Tampouco há comprovação de que a concessionária tenha adotado medidas preventivas ou tenha efetuado comunicações prévias à população, na hipótese de paralisações programadas ou inevitáveis.

O que se extrai do caderno processual, ao contrário, é a existência de reclamações reiteradas de moradores, bem como a atuação do Procon e repercussão midiática, em virtude da inércia da concessionária em restabelecer, de forma eficaz, o fornecimento contínuo de água.

Destaca-se, ainda, que a instrução processual contou com oitiva de testemunhas, cuja versão não afasta a responsabilidade pela falha, nem elimina o dever de prova técnica da concessionária quanto à alegada impossibilidade temporária de prestação.

Na ausência de provas específicas que demonstrem a ocorrência de situações excepcionais justificadoras da descontinuidade, a presunção de inadimplemento contratual permanece hígida, sendo irrefutável o descumprimento da obrigação legal e contratual de manter o serviço essencial de forma contínua.

III – MANUTENÇÃO DA MULTA

A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, constitui instrumento legítimo de coerção judicial destinado a forçar o devedor ao adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo medida amplamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência pátria.

No caso em tela, a aplicação da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada, razoável e proporcional, sobretudo diante do histórico de descumprimento da obrigação pela concessionária, da relevância social do bem jurídico tutelado (água potável) e da omissão reiterada em regularizar o serviço mesmo após notificação extrajudicial e deferimento de tutela de urgência.

Não se trata de penalidade despropositada, mas de medida necessária para preservar a efetividade da decisão judicial, cuja natureza é instrumental e coercitiva, e não meramente punitiva.

Como bem assentado na jurisprudência desta Corte, a astreinte cumpre papel essencial no âmbito das relações envolvendo a prestação de serviço público essencial, especialmente em casos em que o interesse coletivo está manifestamente comprometido.

Neste ponto, destaco o posicionamento das Cortes Estaduais e deste Sodalício a respeito da matéria em análise:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA - COPASA - SANEAMENTO BÁSICO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MORA PARCIAL POR VASTO LAPSO TEMPORAL - RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - NECESSIDADE - DANOS MORAIS COLETIVOS - COMPROVAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 18, LEI N. 7.347/85 - NÃO CABIMENTO . - Correta a sentença que determina obrigações de fazer com o intuito de regularizar o serviço público de abastecimento de água, comprovadamente inadequado e intermitente - A fixação de multa cominatória é meio coercitivo legítimo para assegurar o adimplemento da decisão judicial, devendo tal valor ser proporcional e razoável, considerando-se a importância do bem jurídico tutelado, contudo, sua incidência diária deve ser limitada, para que o valor não se torne abusivo - Ocorrendo a violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade, como na hipótese na qual um grupo de pessoas formado por bairros do Município de Nova Serrana ficou privado de um serviço público essencial, prestado de forma inadequada intermitente por anos, deve ocorrer a reparação indireta à lesão do direito extrapatrimonial da coletividade, a fim de sancionar o ofensor e inibir as condutas ofensivas contra direito transindividual, observando-se para a fixação do montante do valor do dano, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - A Lei n. 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, não impõe sucumbência ao autor, mesmo no caso de restar vencido, salvo má-fé comprovada, o que também deve ser aplicado ao réu, quando vencido, por simetria de tratamento.

(TJ-MG - AC: 50002228120198130452, Relator.: Des .(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 28/09/2022, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRAS DE INFRAESTRUTURA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VALOR MANTIDO – ARBITRADO COM ESPEQUE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 2. No caso sub judice, objetiva-se garantir à população o abastecimento de água potável e própria para o consumo humano, em respeito ao direito à atenção integral à saúde, que não tem sido prestado pelo ente municipal a contento. 3. Considerando a necessidade de realização de obras na estação de tratamento de água do município, comprovadas por meio de relatórios técnicos, datados de 1 (uma) década atrás, perfeitamente justificável a determinação contida na sentença recorrida. 4. Não há que se falar em violação ao princípio da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda o necessário para entregar à população água potável de qualidade, em nome do respeito aos direitos fundamentais omitidos pelo Poder Público. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n.o 98). 6. O valor arbitrado a título de multa deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial. 7. O prazo para cumprimento da obrigação imposta (seis meses) deve ser mantido, considerando o direito tutelado, bem como o tempo decorrido desde que constatadas as irregularidades. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(TJ/MT. N.U 1001204-40.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Assim, ausente qualquer demonstração de excesso ou desproporcionalidade concreta, a manutenção da multa imposta pelo juízo a quo revela-se medida legal, justa e adequada ao caso concreto, e não comporta qualquer reparo por esta instância revisora.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, reforçados pelas considerações ora expendidas.

Majoro dos honorários advocatícios para o importe de R$ 3.500,00, nos termos do art. 85, §11o c/c 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025